Tribunal: TCU
Processo: 010.741/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre notícia veiculada na imprensa em outubro de 2021 acerca de supostas irregularidades na concessão de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos de requerimento apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Leo de Brito e aprovado por aquele Colegiado, com o fito de que sejam disponibilizados àquela comissão "informações, relatório, inteiro teor, sobre a notícia de supostas irregularidades na concessão de empréstimo junto à Caixa Econômica a partir de influência primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que os empréstimos mencionados na reportagem, objeto do Requerimento 59/2022, de autoria do Deputado Leo de Brito, datado de 31/5/2022, foram processados sem indícios de que as empresas indicadas tiveram algum benefício em relação às demais contratantes, não sendo detectadas assim irregularidades na concessão de empréstimo junto à Caixa Econômica a partir de influência da então primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro, fato constatado em três auditorias diversas efetuadas pela Auditoria Interna da Caixa Econômica Federal; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008.